Tribunal: TJES
Processo: 5001069-51.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001069-51.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATHALIA BARCELLOS SIQUEIRA
AGRAVADO: ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual indeferiu o pleito de concessão da gratuidade da justiça vindicado pela agravante, determinando a intimação dela para “
providenciar o recolhimento das custas em 10 dias
”, acrescentando que, “
sem qualquer manifestação, conclusos para extinção processual
”(id 11534442).

Em seu arrazoado recursal, a agravante sustenta, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, argumentando que na época em que ajuizou a ação indenizatória, isto é, em 29/09/2015, ainda estava empregada como escriturária em uma instituição bancária, porém teria sido demitida desde 17/12/2017. Assim, alega que as fotos retiradas pela agravada de suas redes sociais, indicando viagens internacionais referem-se ao período no qual ainda tinha um emprego, situação atualmente diversa, a pretexto de que ela está desempregada e faz bolos, doces e salgados para complementar a renda do casal. Enfim, sustenta que “
fotos de viagens extraídas da rede social, em momento anterior a presente demanda, por si só, não invalida a declaração de pobreza encartada a presente
”.

Decisão (id 1189560), mediante a qual foi deferida a gratuidade da justiça para o manejo do recurso, bem como atribuído o efeito suspensivo ao agravo.

Contrarrazões ofertadas (id 1366335).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de julho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que a agravante ajuizou ação de reparação civil em desfavor Acquamania Múltiplo Lazer S/A, em 29/9/2015, em virtude de acidente sofrido no parque aquático nos idos de 2014.

Inicialmente, após ter lançado mão da regra do §2º, do art. 99, do CPC, o magistrado de primeiro grau deferiu o beneficio da gratuidade da justiça em favor dela (id 1153276), em 12/01/2018.

Ocorre que após contestação ofertada por Acquamania Múltiplo Lazer S/A, esta impugnou a benesse concedida à agravante (16/3/2018), a pretexto de que ela ostentava a qualificação profissional de bancária e teria postado em suas redes sociais fotos de viagens internacionais.

Assim, o juiz singular proferiu a decisão indeferindo a benesse (id 1153442), justamente porque a “
parte requerida juntou fotos da autora usufruindo de diversas viagens internacionais
”, o que evidenciaria sua capacidade financeira.

Todavia, tal como externei na decisão em que deferi a atribuição de efeito supensivo a este recurso, constatei que o magistrado de primeira instância não se atentou para o fato de que as fotos colacionadas pela parte agravada estavam postadas com datas dos idos de 2015.

Digo isso porque a agravante logrou êxito em demonstrar que foi demitida do seu emprego na instituição bancária, em
17/12/2017
(id 1035824), conforme cópia da CTPS colacionada, o que denota que os elementos eriçados para infirmarem sua incapacidade financeira, em verdade, não se sustentam.

Afinal, ainda que pudesse ser questionada a higidez financeira da agravante no momento do ajuizamento da demanda, certo é que ao tempo da prolação da decisão agravada, os elementos probatórios militam em favor da agravante no sentido de que ela faz jus ao beneplácito da justiça graciosa, porquanto é crível que esteja sustentando a si própria e a sua família com a produção de bolos e salgados conforme alegado e fotos apresentadas.

Não é demais ressaltar que o STJ proclama que “[...]
a essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa
.” (AgInt no REsp 1852402/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2020).

Além disso, a corte de superposição ainda orienta que “
A miserabilidade não é condição legal exigida para a concessão do benefício de gratuidade de justiça, bastando a insuficiência de recursos, nos termos em que a delineou o art. 98 do diploma processual civil vigente.
” (MS 26.784/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 19/02/2021).

No mesmo sentido, anoto precedente deste TJES:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.
2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3.
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.
4. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 048209000644, Relator DES.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pela parte contrária e albergados pelo magistrado de primeiro grau são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que ela faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Com base nesses fundamentos,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão recorrida, a fim de deferir o benefício da gratuidade da justiça em favor da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PRESUNÇÃO RELATIVA - NÃO ELIDIDA – CONCESSÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 - No caso vertente, o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, em virtude de fotos juntadas pela parte contrária de viagens internacionais que teriam sido realizadas pela parte autora. Contudo, restou demonstrado que ditas viagens se deram em momento pretérito, bem antes da demissão do emprego formal da agravante.

2 – Assim, a presunção de insuficiência de recursos da agravante se sustenta, sendo que os elementos aventados pela parte contrária e albergados pelo magistrado de primeiro grau são insuficientes para elidi-la, motivo pelo qual entendo que ela faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.

3 – Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 24 de agosto de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.